Tribunal: TJBA
Processo: 8051414-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051414-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOSILENE NEVES MACEDO

Advogado(s)
:
GEANICE DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUMENTO SUBSTANCIAL DE 86,59% EM CONTRATO SUJEITO À REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE DESCONTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A NATUREZA PROMOCIONAL DOS VALORES ANTERIORES. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA MAJORAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TETO REGULAMENTAR DA ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, determinou, em tutela de urgência, a refaturação das mensalidades do plano de saúde da Agravada, aplicando-se o índice máximo de reajuste anual autorizado pela ANS para planos individuais/familiares (6,91% para o período 2024/2025), em substituição ao aumento de 86,59% verificado entre os meses de setembro e outubro de 2024, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal cinge-se em determinar a legalidade e a razoabilidade do aumento de 86,59% na mensalidade do plano de saúde individual da Agravada e se a suspensão desse aumento, mediante a aplicação do índice regulamentar da ANS, atende aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na origem, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

O vínculo jurídico existente entre as partes qualifica-se como relação de consumo, o que impõe a aplicação cogente dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito à informação clara e adequada sobre os serviços e preços.

A tese recursal da Agravante, de que o aumento substancial veiculado nas mensalidades resultaria da mera supressão de um desconto comercial facultativo, oriundo de uma migração de carteira realizada cinco anos antes, carece de elementos probatórios robustos capazes de afastar a presunção de abusividade decorrente da onerosidade excessiva impingida ao consumidor.

A ausência de demonstração cabal, explícita e transparente nos próprios instrumentos de cobrança (boletos) sobre a natureza promocional ou descontada dos valores pagos anteriormente, impede que a majoração abrupta de 86,59% seja validada, devendo tal aumento ser caracterizado, em juízo de cognição sumária, como reajuste desarrazoado, em flagrante desconformidade com o percentual máximo autorizado pela ANS para a modalidade contratual em questão.

A decisão de primeira instância se encontra devidamente fundamentada, pois a elevação do preço da mensalidade em patamar que excede o limite regulamentar da ANS configura a probabilidade do direito da Agravada, sendo o risco à saúde e a inviabilização da manutenção do contrato suficientes para configurar o perigo de dano, sem configurar perigo de irreversibilidade para a operadora, por se tratar de questão eminentemente de natureza financeira.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito,
não provido
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento
:

A majoração da mensalidade de plano de saúde individual/familiar em percentual muito superior ao teto estabelecido pela ANS, sob a alegação de supressão de desconto comercial cuja natureza não foi clara e previamente informada ao consumidor, configura abusividade contratual, cabendo a intervenção judicial para aplicar o índice regulamentar.

Os contratos de plano de saúde, mesmo após migração de carteira, devem observar o dever de transparência e o controle da Agência Reguladora, especialmente em favor do consumidor hipossuficiente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8051414-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte Agravada
JOSILENE NEVES MACEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 09 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB